Tribunal: TJDFT
Processo: 0752553-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL. EDIFICAÇÃO ERIGIDA SEM PRÉVIO LICENCIAMENTO. LAVRATURA DE SUPOSTA INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA VERBAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão (ID origem 178319781) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência de natureza antecipada, consubstanciada na pretensão de compelir o ente político réu a se abster de demolir as edificações erigidas no imóvel localizado na “Chácara 22, Quadra 02, Lote 14, Ponte Alta Norte, Gama/DF”.
2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela autora, ora agravante, na origem.
3. É incontroverso nos autos que a autora é ocupante de imóvel identificado como “Chácara 22, Quadra 02, Lote 14, Ponte Alta Norte, Gama/DF”. Ressai dos autos, especialmente da leitura da petição inicial (ID origem 178196464) e do presente recurso, que as edificações existentes no reportado imóvel, nas quais a ora agravante residiria, não teriam sido objeto de licenciamento prévio.
4. Muito embora a parte autora, ora agravante, alegue que o Distrito Federal, por meio de agentes públicos, teria lavrado intimação demolitória verbal, tal circunstância não encontra respaldo, ao menos neste instante processual, nos documentos e demais provas apresentadas aos autos, até mesmo pela fase incipiente do procedimento de origem.
5. A Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal), por meio do ofício n. 62834/2023, expedido pela GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER e apresentado ao ID 55068017, informou que, “em pesquisa realizada nos sistemas informatizados da DF Legal por CPF, não foram encontradas ações fiscais expedidas para a ajuizante, tão pouco para o endereço informado, portanto, a solicitação não passa do campo das suposições, de que a Fiscalização agiria no endereço (os endereços são informais e não oficiais)”.
6. Não constatada, ao menos neste instante processual, a existência da alegada intimação demolitória verbal, não há como compelir o Poder Público, no âmbito de tutela provisória, a se abster de realizar a indispensável atividade fiscalizatória quanto ao adequado uso e ocupação do solo, que é verdadeira expressão do poder-dever de polícia.
7. Não se verifica perigo de dano grave ou de difícil reparação à autora, ora agravante, tampouco de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a inexistência, por ora, de ato concreto praticado pelo Poder Público no sentido de promover a demolição da edificação erigida pela ora recorrente.
8. Recurso conhecido e desprovido.